Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL. PLANO DE SAÚDE DO CBMDF. PRETENSÃO DE DESOSPITALIZAÇÃO COM HOME CARE. MODIFICAÇÃO CONTÍNUA DO ESTADO CLÍNICO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo a quo que deferiu em parte os efeitos da tutela para determinar quer a parte ré custeie e mantenha a cobertura da internação hospitalar atual, (interrompida desde 03/07/2021) pelo plano de saúde do corpo de bombeiros do Distrito Federal, com suporte que atenda às suas necessidades, indicadas pela equipe médica. Requer o deferimento de efeito suspensivo para determinar que o tratamento seja o determinado pela equipe médica, permitindo sua desospitalização e continuidade do tratamento em domicílio, com o apoio médico e técnico indicado no receituário médico, tudo coberto pelo plano de saúde do CMBDF. No mérito, pede seja conhecido e provido o recurso, para que o Distrito Federal não seja obrigado a manter o paciente internado em hospital. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado pede a rejeição do recurso, defendendo que sua intenção é mesmo receber o home care, no entanto o réu não disponibiliza a cobertura, estando o processo administrativo correspondente estagnado. Sustenta ainda que houve agravamento do quadro, com necessidade de internação em UTI.
II. A tutela de urgência no presente agravo foi indeferida nos seguintes termos: “Não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pleitos iniciais. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade do direito e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a parte agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar pleiteado. No caso em análise, os argumentos e documentos apresentados não conduzem à nítida constatação, ao menos em sede de cognição sumária, das razões pelas quais o tratamento domiciliar do paciente deva ser implementado neste momento. Há diversos pontos que devem ser apreciados a fundo, com a devida dilação probatória, especialmente a possibilidade de cobertura pelo plano de saúde do paciente, os interesses dos familiares envolvidos, bem como o estado de saúde do paciente, que pode se modificar a qualquer tempo.”
III. Em acréscimo, destaco que o quadro de saúde do agravado sofreu significativas alterações desde a propositura da ação e interposição deste recurso, inclusive com acometimento de novo AVC e nova infecção hospitalar, que culminaram com sua internação em UTI. Daí porque não se pode admitir, neste momento processual, a pretensão da agravante, notadamente quando não preenchidos, em juízo de cognição sumária, os requisitos para sua concessão, demandando a questão dilação probatória nos autos do processo de conhecimento, ainda na origem.
IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.
V. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas, ante a isenção legal.